Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720790-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REVISTA SHANTI LTDA, LAURA VITORIA FAHNING DE SOUZA, MARIA JOSE FAHNING DE SOUZA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II. do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora